Tribunal: STF
Processo: Rcl 50939
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática (documento eletrônico 25).



     A embargante, repisando argumentos já combatidos, sustenta que



     



    “[...] A TERATOLOGIA perpetrada pelo Acórdão da 23ª Câmara Cível consiste na violação de diversos dispositivos da lei federal e da Constituição Federal e bem como violação da reiterada jurisprudência dos tribunais no julgamento de casos idênticos, indicados nos embargos de declaração, no recurso especial e extraordinário, perpetradas quando do julgamento do recurso de Apelação da Ré” (pág. 2 do documento eletrônico 25). 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC/2015, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos, mostram-se ausentes. 



    A insurgência na espécie reflete tão somente o inconformismo da embargante com o decidido, sendo certo que toda a sua argumentação já foi enfrentada nas decisões de minha lavra. 



    Cumpre salientar, por fim, que a mesma questão ora suscitada neste terceiro embargos de declaração já foi exaustivamente decidida nestes autos, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório deste recurso e reflete um inconformismo injustificado da parte com o resultado da causa. 



    Como é cediço, esta Corte firmou entendimento no sentido de que será determinada a baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, nos casos em que os sucessivos embargos tenham caráter meramente procrastinatório. 



    Nesse sentido: ARE 798.339 AgR-AgRAgR, Rel. Min. Luiz Fux, ARE 872672AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, RE 208277 EDv-ED-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 44.253 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, entre outros. 



    Isso posto, não conheço dos embargos de declaração e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator